Tribunal: TJDFT
Processo: 0728029-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0728029-52.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO ZAKAREWICZ RECORRIDA: GIOVANA - COMÉRCIO E REFORMAS LTDA - ME DECISÃO CARLOS ALBERTO ZAKAREWICZ, amparado no artigo 1.029 do Código de Processo Civil, pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário por ele interposto, sobrestado em razão do Tema 1.127 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Narra que a Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça manteve a penhora do seu bem de família dado por fiança em contrato de locação de imóvel comercial, se valendo, para tanto, da tese estabilizada no precedente do Tema 295 da Corte Suprema. Alega que o recurso extraordinário interposto foi admitido, tendo o Supremo Tribunal Federal determinado a devolução do feito à origem, para que ficasse sobrestado, aguardando o julgamento de mérito do RE 1.307.334/SP (Tema 1.127), afetado para a uniformização do entendimento acerca da penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial. Afirma que, não obstante a ordem de sobrestamento, o apelo constitucional não se reveste de efeito suspensivo, o que acarreta o prosseguimento da demanda, que atualmente encontra-se em fase de impugnação à avaliação, chegando-se aos atos expropriatórios do mencionado bem, o que justifica a urgência indispensável para análise dessa tutela provisória. Acrescenta que a Carta Magna, em seu artigo 6o, assegura, como princípio básico, dentre outros, o direito à moradia, transformando este bem de família em verdadeiro patrimônio, em sentido protetivo do núcleo familiar. Requer, por entender estarem presentes os requisitos, a concessão de efeito suspensivo, até que a Corte de origem julgue novamente a matéria, nos termos do disposto no artigo 1.040, incisos I e II, do CPC, ou até a apreciação do mérito do precedente do STF. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra que os recursos serão recebidos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, b) ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Como dito, o debate trazido aos autos diz respeito à penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial. Lembra-se que tal questão, recentemente, foi objeto de afetação pelo Supremo Tribunal Federal, em acórdão cuja ementa é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PENHORABILIDADE. TEMA 295. RE 612.360. DISTINGUISHING. FIANÇA DADA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 1307334 RG, Relator MINISTRO PRESIDENTE, DJe 8/3/2021). A par desse contexto, constata-se que, no que se refere ao periculum in mora, configura-se presente o risco de dano grave consubstanciado no prosseguimento do feito até o ato expropriatório do bem de família dado em garantia. No tocante ao fumus boni juris, urge consignar que, não obstante a indefinição de entendimento, existem julgados que amparam a alegação do peticionante no sentido que o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial. Confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 19.06.2020. PENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Matéria discutida nos presentes autos não guarda similitude com a tratada no RE 612.360, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe de 03.09.2010, Tema 295, cuja repercussão geral foi reconhecida. 2. Verifica-se que quando se trata de contrato de locação residencial é possível contrapor o direito à moradia de fiadores ao igualmente relevante direito à moradia dos locatários, o que não se verifica na hipótese de fiança em contrato de locação de imóvel comercial. 3. Agravo regimental provido para dar-se provimento ao recurso extraordinário, com base no art. 932, V, b, e VIII, do CPC, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo a fim de que seja observada a jurisprudência desta Suprema Corte, assentada a impossibilidade da penhora do bem de família nos contratos de locação comercial. (RE 1265881 AgR, Relator p/ Acórdão EDSON FACHIN, DJe 21/10/2020). RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990 não recepcionada pela EC no 26/2000. 2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia. 3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema no 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 605709, Relatora p/ Acórdão ROSA WEBER, DJe 15/2/2019). Oportuno transcrever trecho de recentíssima decisão monocrática proferida pelo Ministro Edson Fachin, que deferiu a medida liminar em situação análoga à da presente demanda (Ag. Reg. na RCL 46.220/SP, DJe- 2/6/21): A plausibilidade do direito invocado revela a existência do fumus boni iuris. A possibilidade real de constrição do bem impenhorável é suficiente à configuração do pericullum in mora. Destarte, em juízo de delibação e sem prejuízo de nova apreciação da matéria por ocasião do juízo de mérito, defiro a medida liminar requerida para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender a tramitação do Processo 2006453-26.2013.8.26.0000, bem como os efeitos de quaisquer atos expropriatórios relativos ao imóvel objeto da demanda. Assim, evidenciados o risco de o requerente vir a sofrer dano de difícil reparação, consubstanciado na penhora do bem de família, e a fumaça do bom direito, esteada em precedentes do STF, com espeque no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, de modo a obstar o prosseguimento do feito executório. Comunique-se a 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos arbitrais de Brasília. Retornem os autos à COREC para que lá permaneçam até a publicação do acórdão do RE 1.307.334/SP. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014